Tribunal: TJSP
Processo: 2152657-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Direito de vizinhança - Ação de obrigação de fazer - Decisão que indeferiu a tutela de urgência para obstar a realização de obra descrita na exordial - Manutenção – Cabimento - Ausência, por ora, dos requisitos constantes nos arts. 300, do CPC - Inexistindo prova inequívoca sobre a verossimilhança dos fatos alegados na petição inicial, o indeferimento da tutela de urgência pretendida é medida de

Ementa:
Direito de vizinhança - Ação de obrigação de fazer - Decisão que indeferiu a tutela de urgência para obstar a realização de obra descrita na exordial - Manutenção – Cabimento - Ausência, por ora, dos requisitos constantes nos arts. 300, do CPC - Inexistindo prova inequívoca sobre a verossimilhança dos fatos alegados na petição inicial, o indeferimento da tutela de urgência pretendida é medida de rigor.

Recurso do autor desprovido.